Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-53.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000801-53.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONIVALDO FIRMINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SAMBUC

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO ÀS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. TEMAS 308 E 551 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000801-53.2015.8.05.0027
,
em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado,
RONIVALDO FIRMINO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .